Tribunal: STF
Processo: HC 268657
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.041.839/BA.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e V, da Lei 11.343/2006), de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º, I e II, e § 2º, I, e § 4º, da Lei 9.613/1998). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:

[...] o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de uma estrutura delituosa organizada, voltada à distribuição de drogas e armas em diversas regiões do Estado, com atuação vinculada a facções criminosas locais, evidenciando elevada periculosidade social e acentuado desvalor da conduta.
Consoante assinalaram as instâncias de origem, os Relatórios de Análise de Polícia Judiciária detalham minuciosamente essa estrutura criminosa, então liderada por Rodolfo Borges Barbosa de Souza, responsável pela coordenação de operações envolvendo grandes quantidades de drogas. A organização contava ainda com a administração financeira de Ivan de Almeida Freitas, além de diversos integrantes com funções específicas: Pedro Santos Souza e Silas Soares Rodrigues atuavam como prepostos operacionais; Michael Marcone Oliveira de Jesus e Paulo Ricardo Pimentel de Almeida eram responsáveis pelo cultivo de maconha; Odair dos Santos Brito e Lázaro Freitas Cerqueira forneciam seus dados como "laranjas conscientes" para movimentações financeiras; ao passo que Tauan Macedo Mangabeira, proprietário da empresa Black Motors, figurava como adquirente de grandes quantidades de maconha, efetuando pagamentos mediante a entrega de veículos. Registraram, inclusive, operações específicas envolvendo o paciente, como a aquisição de aproximadamente 60kg de maconha do tipo skunk pelo valor de R$ 10.500,00 por quilo, mediante a entrega de seis veículos avaliados em R$ 662.700,00. Consta, ainda, que a empresa Black Motors era utilizada pelo paciente como meio para adquirir drogas mediante pagamento com automóveis, com o objetivo de mascarar a origem ilícita dos bens, inserindo-os no comércio aparentemente regular da empresa. 
Dessa forma, verifica-se que a custódia cautelar não se apoia na gravidade abstrata dos delitos, mas na concreta atuação do paciente dentro de complexa organização criminosa, dotada de estrutura rígida e capacidade operacional significativa, circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
[...]
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para revogar a decisão que decretou a descabida e desnecessária prisão preventiva do Paciente, restabelecendo-se a sua  liberdade”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente